Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-93.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026537-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), THALITA GUIMARAES FERREIRA SANTOS - CPF: 363.001.428-33 (RECORRIDO), AMANDA VIEIRA SILVA - CPF: 525.591.898-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR(ES). IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO A ENDEREÇO INDICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (
DOLO E LESÃO
). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 515, II, DO CPC. ASSINATURA DIGITAL COM VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE. EFEITO REVISIONAL DA CLÁUSULA PENAL. MULTA DE 50% MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE PENHORAS ANTERIORES. REDUÇÃO PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em impugnação ao cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a insurgência apenas para reconhecer a impenhorabilidade de verba alimentar, mantendo a execução decorrente de acordo extrajudicial homologado judicialmente em que a recorrente confessou dívida de R$ 2.136,00 perante instituição educacional. A recorrente sustenta nulidade da citação, ausência de representação por advogado na celebração do acordo, ofensa ao princípio da dialeticidade e vício de consentimento (dolo e lesão), além de questionar a cláusula penal de 50% prevista para o caso de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação ou do acordo firmado sem assistência de advogado no âmbito do Juizado Especial; (ii) estabelecer se o acordo homologado judicialmente pode ser invalidado por alegado vício de consentimento desacompanhado de prova robusta; e (iii) determinar se a cláusula penal de 50% prevista no acordo deve ser reduzida diante do cumprimento parcial da obrigação e da manifesta excessividade da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

A citação é válida quando o aviso de recebimento é entregue no endereço constante dos atos constitutivos da parte, ainda que recebido por terceiro, sendo eventual vício suprido pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos para celebração de acordo. No âmbito dos Juizados Especiais, a assistência de advogado é facultativa em causas de valor inferior a 20 salários mínimos, de modo que a assinatura de acordo pela parte, com identificação e assinatura digital acompanhada de verificação por selfie, atende aos requisitos legais. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença homologatória de transação constitui título executivo judicial, por força do art. 515, II, do CPC, sendo certa, líquida e exigível a obrigação decorrente de confissão de dívida regularmente firmada entre as partes. A alegação de vício de consentimento não afasta a força executiva do título judicial quando não acompanhada de prova robusta de dolo, coação ou lesão, incumbindo ao executado o ônus probatório quanto aos fatos impeditivos ou extintivos da obrigação. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva ou quando houver cumprimento parcial da obrigação, conforme determina o art. 413 do Código Civil. A multa contratual de 50% mostra-se desproporcional diante da natureza da relação de consumo, da existência de pagamentos parciais realizados por meio de bloqueios judiciais e da incidência concomitante de juros e correção monetária, circunstâncias que poderiam ensejar enriquecimento sem causa do credor. A redução da multa para 10% sobre o saldo devedor preserva a função coercitiva da cláusula penal, ao mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio contratual e a proporcionalidade da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A entrega do aviso de recebimento no endereço da parte e o comparecimento espontâneo aos autos convalidam eventual irregularidade na citação no âmbito dos Juizados Especiais. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial e somente pode ser invalidada por vício de consentimento mediante prova robusta do alegado defeito. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil. A multa contratual desproporcional em acordo de dívida pode ser reduzida para patamar razoável quando sua aplicação integral implicar enriquecimento sem causa do credor.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 239, §1º, 373, I, e 515, II; Lei nº 9.099/95, arts. 9º, 52, 53 e 55; Código Civil, arts. 151, 152, 413 e 884.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), 5ª T., j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; STJ, REsp nº 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 01.12.2011; STJ, REsp nº 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 19.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, REsp nº 1.898.738/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23.03.2021, DJe 26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349366942 – Execução de Título Judicial nº – 1026537-93.2024.8.11.0001 –
2º JEC da Capital
), que acolheu parcialmente Embargos do Devedor,
quanto a impenhorabilidade de verba alimentar.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(
ES
).

- Da Nulidade da Citação.

O Aviso de Recebimento (AR) foi devidamente entregue no endereço constante nos atos constitutivos e, ainda que tenha sido recebido por terceiro, sua validade permanece intacta, sendo que a mera alegação de irregularidade, por si só, não é suficiente para invalidar a certidão.

Além de a correspondência ter sido entregue no endereço da parte (
Enunciado 5/FONAJE
), eventual vício restou plenamente convalidado pelo comparecimento espontâneo da Devedora aos autos para a celebração voluntária de acordo, suprindo qualquer falta nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

- Da Falta de Representação Processual.

No rito dos Juizados Especiais, a assistência técnica é facultativa em causas de valor inferior a 20 salários mínimos (art. 9º, Lei 9.099/95). O acordo foi firmado com plena identificação da parte, mediante assinatura digital e selfie, preenchendo os requisitos legais.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeitos, as preliminares.

- MÉRITO.

- Da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei nº 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos “Embargos do Devedor”.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal nº 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (caput), art. 13, §§4º e 5º.

- Do cabimento do recurso inominado.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (
TJSP – 7ª TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI nº 0113504-24.2024.8.26.9061 – relª. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024
); (
TJMT – 3ª TR - RI nº 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023
); (
TJGO – 1ª – RI nº 51089524720168090051 – rel. Juiz HAMILTON GOMES CARNEIRO – DJe. 14/02/2023
); (
TJPR - 4ª TR – MS nº 0001636-53.2017.8.16.9000 – relª. Juíza Manuela Tallão Benke - j. 29.08.2017
) e (
STJ – 2ª S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015
).

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que a Executada firmou voluntariamente o "Termo de Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial" (id. 349366877) em 13/5/2025, reconhecendo o débito de R$ 2.136,00; - ausência de quitação total; - pagamento parcial através dos bloqueios.

- Da validade do acordo e ausência de vício de consentimento.

A Recorrente busca a anulação do "
Termo de Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial
" (
id. 194086748
), homologado judicialmente (
id. 349366878
), alegando dolo por omissão e lesão, sob o argumento de que desconhecia a extinção da execução anterior.

Contudo, a higidez formal do título judicial é inquestionável. Nos termos do art. 515, II, do CPC, a sentença homologatória de transação constitui título executivo judicial, fundado em obrigação certa, líquida e exigível. A certeza decorre da identificação clara das partes e do objeto; a liquidez resulta do valor fixado; e a exigibilidade advém do inadimplemento confessado.

A extinção prevista no Art. 53, §4º da Lei 9.099/95 é de natureza estritamente processual. Ela não opera a remissão da dívida, que permanece hígida e passível de cobrança ou negociação extrajudicial. Portanto, ao assinar o acordo, a recorrente apenas reconheceu uma obrigação que legalmente ainda existia.

Ademais, o acordo (
id.

349366877
) foi firmado mediante plataforma de assinatura eletrônica segura, com conferência de documentos e "
selfie
", o que demonstra que a recorrente teve acesso ao conteúdo e tempo para refletir sobre a proposta. Inexiste nos autos prova de coação ou dolo que justifique a anulação de um título executivo judicial homologado. Mantenho, portanto, a validade do acordo.

A mera alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não tem o condão de retirar a força executiva do título. Eventuais vícios de consentimento (
arts. 151 e 152 do Código Civil
) constituem matéria de mérito dos embargos à execução, cujo ônus da prova incumbe ao executado (
art. 373, I, do CPC
), do qual não se desincumbiu. Precedente.

(
STJ – 3ª T - RECURSO ESPECIAL nº 1.265.890/SC – rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – j. 01/12/2011).

- Da cláusula penal.

A cláusula quarta do acordo homologado (
id. 194086748
) estipula multa de 50%
(cinquenta por cento
) sobre o valor total do débito em caso de inadimplemento. No caso, tal penalidade revela-se manifestamente excessiva, mormente por se tratar de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais em nítida relação de consumo.

O art. 413 do Código Civil é categórico ao impor ao julgador o dever (
e não a mera faculdade
) de reduzir a cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. Precedente.
(STJ – 4ª T - REsp 1.447.247/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão - j. 19/4/2018 - DJe de 4/6/2018).

"...

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. ..."

Desta forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a redução da multa para o patamar de 10% (
dez por cento
) sobre o saldo devedor é medida que se impõe, adequando-a à finalidade do negócio jurídico celebrado.

- Do efeito revisional da cláusula penal.

No caso, o vínculo jurídico entre as partes remonta ao ano de 2022, quando foi firmado o contrato original de prestação de serviços educacionais. Ao longo da marcha processual e das sucessivas tentativas de satisfação do crédito, a Recorrente executou, ainda que de forma forçada, prestações parciais por meio de bloqueios judiciais via sistema SISBAJUD, a exemplo da quantia de R$ 135,39 (
cento e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos
) já levantada pela parte credora (
id. 349366862
).

O inadimplemento do acordo homologado não foi absoluto no contexto da dívida total perseguida; houve um abatimento parcial. Aplicar a cláusula penal de 50% (
cinquenta por cento
) sobre o valor total do acordo, de forma integral, revela desproporção manifesta entre a penalidade e o grau de inexecução, contrariando a finalidade do art. 413 do Código Civil. Admitir a incidência de tamanha multa, em acumulação com juros de mora e correção monetária (
que já representam a recomposição do valor da moeda e a sanção pela demora
), ensejaria enriquecimento sem causa do credor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Assim, faz-se necessária a redução equitativa da cláusula penal, considerando o grau de culpa da devedora mãe solo em situação de hipossuficiência econômica comprovada, a utilidade que o cumprimento parcial gerou para o credor e o equilíbrio bilateral da relação de consumo, sem se adstringir à equivalência matemática entre o percentual de inadimplemento e a quantia da redução. Precedente. (
STJ - T3 - REsp: 1898738 SP 2020/0256237-6 – relª. Ministra Nancy Andrighi - 23/3/2021 - DJe 26/3/2021
).

Portanto, considerando a natureza do negócio (
prestação de serviço educacional
), o cumprimento parcial da obrigação mediante as penhoras anteriores e a situação de extrema vulnerabilidade da Recorrente, beneficiária do Programa Bolsa Família, entende-se proporcional e equitativo reduzir a cláusula penal de 50% para 10% (
dez por cento
) sobre o saldo devedor, valor que preserva a função coercitiva e sancionatória da multa, sem configurar enriquecimento sem causa da instituição de ensino.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, em relação a cláusula penal, nos termos do art. 413 do Código Civil, para REDUZIR a multa por descumprimento de 50% (
cinquenta por cento
) para 10% (
dez por cento
) sobre o saldo devedor atualizado, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026